Tribunal: TJDFT
Processo: 0733055-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733055-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA AGRAVADO: WILKERSON FREITAS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de arbitramento e fixação de honorários advocatícios ajuizada por WILKERSON FREITAS RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a "penhora no rosto dos autos no. 0132084-49.2007.8.07.0001, no valor de R$ 344.445,13 (trezentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos)”. Em suas razões recursais (ID 49987683), a agravante alega inexistência de periculum in mora que justifique a penhora determinada. Afirma que a pretensão do agravado não seria dotada de certeza e liquidez, ao sustentar, em singela síntese, não ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando, ainda, que o parcial provimento do agravo de instrumento mencionado na r. decisão impugnada não enseja a fixação dos referidos honorários. Aponta impenhorabilidade da verba exequenda, que não seria excepcionada pela natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em quantia exorbitante, e aduz não ter dado causa ao excesso do cumprimento de sentença, visto que este foi movido em conformidade à forma de correção monetária fixada na sentença exequenda. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento final do presente recurso, com o consequente recolhimento imediato dos mandados de penhora ou o imediato levantamento de eventuais penhoras já realizadas. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja definitivamente anulada a penhora. Preparo recolhido (IDs 49987699 e 49987701). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, senão vejamos. O agravado ajuizou, com amparo em expressa previsão contida na lei processual (art. 85, § 18, do CPC), ação autônoma de fixação e cobrança de honorários advocatícios omitidos na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença n. 0132084-49.2007.8.07.0001. Para fins de salvaguardar a satisfação do crédito em discussão no presente processo, o julgador a quo deferiu a tutela de urgência em favor do agravado para determinar a penhora sobre parte do valor exequendo nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por WILKERSON FREITAS RODRIGUES em desfavor do MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para que haja penhora no rosto dos autos no. 0132084-49.2007.8.07.0001, no valor de R$ 344.445,13 (trezentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), em benefício do Autor desta ação, em garantia da eficácia e da efetividade destes autos, e zelo pelo trabalho deste Juízo processante”. O autor alega, em apertada síntese, que advogou no sob no. 0132084-49.2007.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília/DF, onde houve uma redução de uma dívida de cumprimento de sentença de R$ 3.415.844,48 (três milhões quatrocentos e quinze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) para R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). Afirma que houve uma redução de R$ 2.912.484,06 e que tem direito ao recebimento de honorários no importe de 10%. O valor atualizado soma a importância de R$ 344.445,13. Não houve a fixação no processo, razão pela qual ajuíza o presente feito autônomo. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. É certo que no tocante a temática de condenação de honorários, quando do acolhimento parcial da impugnação, havia uma falta de unicidade da jurisprudência acerca do tema. Todavia, com a introdução do sistema de precedentes obrigatórios (art. 927, III, do CPC) no novo Código de Processo Civil, passa a ser criado mecanismo para unificação dos entendimentos. O egrégio Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1134186/RS, atribui ao julgamento o rito dos recursos repetitivos, sendo ao final proferida a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (não consta grifo no original) Ao final do julgamento houve a formação da tese no 410: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. A regra do art. 927 do Código de Processo Civil é clara ao impor à obediência ao precedente vinculativo, não havendo espaço, no caso em exame, para a análise do ‘distinguish’, porquanto o precedente adéqua-se perfeitamente à hipótese fática do embargante. Frisa-se, ainda, que o recurso acima descrito se amolda perfeitamente a presente situação fática e jurídica, porquanto estamos defronte de uma situação de acolhimento parcial da impugnação, o que impede o afastamento do precedente pela distinção (art. 489, § 1o, VI, do CPC). Ora, no bojo do processo no 0132084-49.2007.8.07.0001 houve o indeferimento do pedido de impugnação (doc. de ID 165542500), mas houve o acolhimento do pedido após o manejo do Agravo de Instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000. Vejamos: Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução na conta apresentada pela agravada, devendo o valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) ser atualizado a partir de 9/1/2019. É como voto (doc. de ID 165542503 - Pág. 10) Não houve fixação dos honorários no Agravo de Instrumento, conforme demonstra o documento de ID 166192573. Assim, assiste razão a parte postular a presente pretensão, com fundamento no artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil: “Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”. O perigo da demora centra-se na possibilidade de recebimento de valores no bojo do processo no 0132084-49.2007.8.07.0001 e esvaziamento patrimonial, o que tornará o presente feito ineficaz. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que haja penhora no rosto dos autos no. 0132084-49.2007.8.07.0001, no valor de R$ 344.445,13 (trezentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos).” grifo original Corroborando a decisão agravada, sobreleva ressaltar a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte exequente quando houver acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, como ocorreu in casu quando do provimento parcial do agravo de instrumento n. 0744580-10.2020.8.07.0000. Assim, confira-se o posicionamento do STJ que confere amparo ao pedido formulado na inicial pelo agravado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.870.141/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.) Por sua vez, a par da probabilidade do direito vindicado na inicial, o periculum in mora restou suficientemente justificado na necessidade de resguardar a satisfação do crédito do agravado contra o risco de esvaziamento patrimonial pela agravante quando do recebimento de valores nos autos do cumprimento de sentença. Logo, adequada se revela, ao menos em sede de breve apreciação própria a esse momento processual, a tutela de urgência deferida na decisão agravada. A contrario sensu, não se verifica prima facie a probabilidade do provimento do recurso imprescindível à concessão do efeito suspensivo postulado (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Além do mais, na medida em que não inaugurado o contraditório e não proferida a sentença na instância de origem, a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença n. 0132084-49.2007.8.07.0001, deferida a título de garantia do juízo, não representa, neste momento, premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante. Por sua vez, a alegação de impenhorabilidade da verba exequenda não foi submetida à apreciação do julgador de origem, sendo defeso à parte apresentar à instância recursal matéria que não foi ventilada no juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, não se avista, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual a decisão impugnada não merece reforma in limine litis. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator